Tribunal: TCU
Processo: 034.218/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15491/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.218/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Facioli Araújo (XXX.725.788-XX); Janete Francisca de Morais Carvalho (XXX.979.421-XX); Marinalva Paz Silva (XXX.814.181-XX); Noemi Santos de Camargo Calmon (XXX.321.525-XX); Vânia de Oliveira dos Santos Cardoso (XXX.880.035-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que verifique o cumprimento integral da jornada de trabalho pelos empregados de que cuidam estes autos, em especial daqueles que acumulam cargos públicos (sras. Janete Francisca de Morais Carvalho, Marinalva Paz Silva, Noemi Santos de Camargo Calmon e Vânia de Oliveira dos Santos Cardoso.